Tribunal: TJSP
Processo: 1006376-50.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
ção da avaliação de desempenho pela Secretaria Municipal de Saúde - inteligência do art. 4o da Lei Municipal no 4.076/05 cc. art. 4o, §2o, do Decreto Municipal no 6.913/06 - precedentes do TJSP - não cabe ao Judiciário suprir omissão administrativa e definir a utilização dos critérios envolvidos na definição do valor do prêmio PSF, razão pela qual a condenação do ente público ao pagamento da vantagem deve se limitar ao percentual mínimo (10%) fixado pela lei instituidora – autora que recebeu, ao menos, 25% por todo o período compreendido pela demanda – inexistência diferenças a serem pagas - sentença de procedência reformada. Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação Cível 1006376-50.2022.8.26.0604; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 28/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2024

Data de publicação:

28/01/2025

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SUMARÉ) – ENFERMEIRA – PRÊMIO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA) - Pretensão inicial da postulante, servidora pública municipal, voltada ao pagamento do prêmio PSF em percentual máximo, de 50% – sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Sumaré a pagar à servidora o equivalente à diferença entre Prêmio PSF

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SUMARÉ) – ENFERMEIRA – PRÊMIO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA) - Pretensão inicial da postulante, servidora pública municipal, voltada ao pagamento do prêmio PSF em percentual máximo, de 50% – sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Sumaré a pagar à servidora o equivalente à diferença entre Prêmio PSF efetivamente recebido, 25% sobre o salário base, e o percentual de 50% – irresignação do requerido - legislação municipal que prevê a concessão da vantagem, calculada entre 10% e 50% do salário base do servidor, de acordo com pontuação obtida em avaliação de desempenho - inércia da Administração - previsão legal de pagamento do prêmio mesmo na hipótese de não implementação da avaliação de desempenho pela Secretaria Municipal de Saúde - inteligência do art. 4o da Lei Municipal no 4.076/05 cc. art. 4o, §2o, do Decreto Municipal no 6.913/06 - precedentes do TJSP - não cabe ao Judiciário suprir omissão administrativa e definir a utilização dos critérios envolvidos na definição do valor do prêmio PSF, razão pela qual a condenação do ente público ao pagamento da vantagem deve se limitar ao percentual mínimo (10%) fixado pela lei instituidora – autora que recebeu, ao menos, 25% por todo o período compreendido pela demanda – inexistência diferenças a serem pagas - sentença de procedência reformada. Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário providos.